Tribunal: TJDFT
Processo: 0008132-63.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a companheira, golpeando-a com uma chave de fenda no abdômen, braço e seio.

2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, confirmada pelo depoimento Policial Militar condutor do flagrante e pela fotografia das lesões sofridas.

3 Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar deve-se estabelecer desde logo um valor mínimo de indenização pelo dano moral, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

4 Apelação não provida.